Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-69.2022.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-69.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. OMISSÃO SANADA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra julgamento que, ao julgar apelação, determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a restituição de valores cobrados em excesso na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir dos dados do evento de danoso, e redistribuiu os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte. O embargante alega erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando que sejam fixadas com base no valor da condenação, e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, exigindo sua fixação a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) verificar a existência de contradição na fixação do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente com base no valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração imediata dos resultados econômicos. Não há erro material neste ponto.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão embargado fixou erroneamente como marco a data do evento danoso, aplicando a Súmula 54 do STJ. Contudo, tratando-se de relação contratual, o parâmetro correto é a citação válida, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação para “
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com base na taxa de juros praticada à época da contratação; e determinar a restituição dos valores na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC). Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo os ônus de sucumbência em 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
”.

Em suas razões, o embargante alega erro material relacionado à fixação dos honorários sucumbenciais sob o argumento que estes deveriam ser calculados com base no valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Sustenta ainda que houve contradição quanto à fixação dos juros de mora, que teriam sido determinados a partir da data do evento danoso, quando, segundo o embargante, deveriam incidir a partir da citação válida, com base nos arts. 240 do CPC e 405 do CC.

Pede o saneamento do vício com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões no Id. 253376650.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante aponta erro material no aresto relacionado à base de cálculo dos honorários advocatícios.

O acórdão impugnado tratou de demanda relativa à conversão de contrato de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo consignado, com devolução de valores cobrados em excesso de forma simples, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, tendo em vista a possibilidade de compensação, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Os honorários sucumbenciais foram fixados com base no valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, considerando a impossibilidade de mensurar de imediato o proveito econômico obtido.

Por conseguinte, não há vício a ser corrigido.

Todavia, quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, o acórdão fixou como marco a data do evento danoso, aplicando a Súmula 54 do STJ. Entretanto, a relação entre as partes decorre de vínculo contratual, no qual prevalece o art. 405 do Código Civil, que estabelece a citação como parâmetro para juros de mora.

O equívoco constitui contradição sanável via embargos de declaração, justificando a correção nesta via.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
para ajustar o prazo inicial dos juros moratórios, que deverá incidir a partir da citação válida do embargante, mantendo-se inalterada a base de cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025